Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-61.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0000011
-
61
.2018.8.05.
0235

Origem do Processo: Comarca de
São Francisco do Conde

Apelante:
Erick Felipe Teixeira Goes

Advogado: Ibsen Noronha Fernandes (OAB/BA N. 28.188)

Advogado: Bruno Teixeira de Carvalho (OAB/BA N. 71.013)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Luís
Felipe Reis de Castro

Procurador de Justiça:
Lícia Maria de Oliveira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA.
REDUÇÃO DA PENA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
MENORIDADE À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO PELA METADE.
OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR A 0
2
(
DOIS
) ANOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 420 dias-multa. A defesa insurgiu-se especificamente contra a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da causa especial de diminuição no patamar máximo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se, preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição da pena no grau máximo.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença condenatória.

4. A quantidade de droga apreendida, consistente em 8,79 g de cocaína, não se revela expressiva, sendo insuficiente para justificar a aplicação da minorante em fração inferior à máxima.

5. A ausência de fundamentação concreta para a fixação da redutora no patamar mínimo impõe sua aplicação no grau máximo de 2/3, em observância aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e vedação ao
bis in idem
.

6. Redimensionada a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente à época do fato, conforme art. 115 do Código Penal.

7. Constatado o decurso de prazo superior a 02 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a causa especial de diminuição da pena deve ser aplicada no patamar máximo, sendo vedada a redução inferior sem fundamentação concreta. Redimensionada a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 109 e 115 do Código Penal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, c, 59, 109, V, e 115; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0000011-61.2018.8.05.0235, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator, e reconhecer o advento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade.